Tribunal: TJSP
Processo: 2181153-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44094

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Levantamento de valores relativos ao passivo tributário de imóvel alienado no curso da recuperação judicial. Inadmissibilidade. Crédito público que deve observar a ordem de classificação na execução coletiva. Inteligência do art. 83 da Lei n.o 11.101/05. "O art. 130, do CTN, não se aplica a processos falimentares. A pretensa sub-rogação

Ementa:
VOTO No 44094

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Falência. Levantamento de valores relativos ao passivo tributário de imóvel alienado no curso da recuperação judicial. Inadmissibilidade. Crédito público que deve observar a ordem de classificação na execução coletiva. Inteligência do art. 83 da Lei n.o 11.101/05. "O art. 130, do CTN, não se aplica a processos falimentares. A pretensa sub-rogação subverteria o concurso de credores, violando o 'par conditio creditorum'. Embora não detalhado o crédito tributário, cuja habilitação, inclusive, é facultativa (art. 187, do CTN), se o fato gerador for anterior à quebra, deverá ser habilitado e pago na ordem do art. 83, da LREF; se, porém, com fato gerador posterior, será considerado encargo da massa e, de fato, não estará sujeito à habilitação, mas deverá aguardar o pagamento, respeitando-se a hierarquia dos incisos do art. 84, do mesmo diploma legal". Ag 2024512-42.2025.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, unânime, j. 14.07.25. Decisão mantida.

Recurso não provido.